Tribunal: TJES
Processo: 5013504-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013504-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHEL RANMERSON MORAES DE CARVALHO

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. MODO DE REALIZAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL. VALIDADE DO EXAME PSICOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da súmula vinculante n. 44 do Supremo Tribunal Federal, “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. 2. No caso dos autos, o respaldo legal se encontra no art. 9º da Lei Complementar Estadual 706/2013, decerto que o exame psicotécnico também possui previsão expressa no edital do concurso público em xeque. 3. Consta no edital elucidativo quadro referente ao “perfil profissiográfico”, elucidando de maneira detalhada os aspectos avaliados, as características, a dimensão esperada em cada teste aplicado, o resultado para ser recomendado em cada aspecto e o resultado final para ser recomendado ao cargo; decerto que, para os aspectos cognitivos e aptidões específicas. No mais, também restou evidenciado no instrumento que os resultados serão classificados conforme as tabelas estatísticas dos respectivos manuais dos testes dentro dos níveis medianos. 4. A Administração Pública cuidou por estabelecer critérios objetivos mínimos para a realização do exame psicotécnico, o qual se reputa válido. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MICHEL RANMERSON MORAES DE CARVALHO
em face da r. decisão (ID 31735905; processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra - Comarca da Capital na ação proposta em face de
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO e INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
, a qual negou a tutela de urgência requerida.

Em suas razões (ID 6580249), o Agravante assevera que participava do certame para preenchimento de vagas para o cargo de agente socioeducativo do IASES, porém foi eliminado no exame psicotécnico. Nesse sentido, aduz que o edital de referência é omisso quanto aos critérios científicos e objetivos levados em consideração no exame.

Ressalta que
“a tese central que se sustenta é que o exame psicotécnico, quando exigido, deve ser aplicado com fundamentação em critérios objetivos e científicos notáveis e conhecidos anteriormente pelos candidatos, sem qualquer margem para a subjetividade ou arbitrariedade. A falta desses critérios, combinada com a omissão do exame em processos seletivos paralelos para contratação da mesma função, invalida a razoabilidade da exigência e gera desequilíbrio na seleção”
.

Além disso, defende que seu cargo atual (inspetor penitenciário) evidencia que possui a estabilidade psicológica compatível com o cargo para o qual disputa vaga.

Diante disso, requer não só a reforma da decisão objurgada, como também a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja autorizada sua participação no curso de formação, com a reserva de vaga, caso nele aprovado.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual entendo que este deve ser desprovido.

Nos termos da súmula vinculante n. 44 do Supremo Tribunal Federal,
“só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

No caso dos autos, o respaldo legal se encontra no art. 9º da Lei Complementar Estadual 706/2013, decerto que também possui previsão expressa no edital do concurso público em xeque.

No edital n. 01/2022 do IASES, consta no item 15 a regulamentação do exame psicológico, do qual destaco os seguintes subitens, que dão conta do modo de realização da avaliação:

“15.20. Será considerado recomendado o candidato que se adequar tanto nos Aspectos cognitivos e aptidões específicas quanto nos Aspectos de personalidade e comportamento, conforme perfil profissiográfico constante neste edital.

15.21. O resultado do exame de avaliação psicológica será obtido por meio da análise de todos os instrumentos psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos neste edital, relacionados aos requisitos psicológicos ideais para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo e terá caráter eliminatório, resultando nos conceitos para os candidatos de "Recomendado" ou "Não Recomendado"
, cujo significado de cada conceito é:

a) “Recomendado” significa que o candidato apresentou, à época da aplicação dos instrumentos e técnicas do exame de avaliação psicológica, o perfil profissiográfico do cargo conforme previsto neste edital, compatível com a descrição das atribuições do cargo constante neste Edital das atividades de Agente Socioeducativo;

b) “Não Recomendado” significa que o candidato não apresentou, à época da aplicação dos instrumentos e técnicas de avaliação psicológica, o perfil profissiográfico do cargo, conforme o que tange Aspectos cognitivos e aptidões específicas e ou Aspectos de personalidade e comportamento ou ambos, compatível com a descrição das atribuições dos cargos das atividades de Agente Socioeducativo.

15.22. A avaliação psicológica será composta por testes psicológicos que contemplarão dois aspectos gerais a serem avaliados: Aspectos cognitivos e aptidões específicas e Aspectos de personalidade e
comportamento.

15.23. Para ser considerado Recomendado ao cargo, o candidato deverá estar “Recomendado” tanto nos Aspectos cognitivos e aptidões específicas quanto “Recomendado” nos Aspectos de personalidade e comportamento.

15.24. Portanto, o candidato deverá obter resultado de Apto maior que 50% na totalidade dos testes psicológicos aplicados para avaliar os Aspectos cognitivos e aptidões específicas, E obter resultado de Apto maior que 50% na totalidade dos testes psicológicos aplicados para avaliar os Aspectos de personalidade e comportamento.

15.25. Caso o teste psicológico seja composto internamente por diversos quesitos a serem contemplados, a banca se dá o direito de utilizar parte ou a sua totalidade de quesitos de cada teste, considerando o Perfil Profissiográfico do cargo pretendido pelo candidato.

15.26. Para ser considerado apto em um teste psicológico composto por diversos quesitos avaliados internamente, o candidato necessita obter resultado de Apto maior que 50% dentre estes quesitos que compõe o referido teste psicológico.

15.27. Mediante a linguagem adotada e padronizada pelos manuais dos testes psicológicos e a partir das teorias estatísticas, cabe destacar que os resultados dos candidatos encontrados em cada teste psicológico podem ser classificados de acordo com as dimensões: Muito Baixo, Inferior, Extremo Inferior, Diminuída, Baixo, Média Inferior, Média/Médio, Média Superior, Alto, Aumentada, Superior, Extremo Superior e Muito Alto.

15.28. A terminologia Adequado na dimensão esperada em cada teste que avaliará os Aspectos de personalidade e comportamento será avaliada de forma objetiva e psicométrica, conforme descrição interna do manual de cada teste psicológico aplicado. Desta forma, para obter resultado “Recomendado”, os candidatos necessitam atingir os parâmetros descritos em cada dimensão. Será considerado “Recomendado” o candidato que atingir as dimensões adequadas conforme a descrição constante neste edital.”

Convém destacar, ainda, a previsão da possibilidade de realização de entrevista devolutiva, se assim desejar o candidato considerado inicialmente “não recomendado”, bem como a expressa previsão de recurso administrativo, a saber:

“15.32. Será facultado a todo o candidato considerado “Não Recomendado” solicitar a realização do procedimento denominado entrevista devolutiva, para conhecimento das razões de sua “Não Recomendação”, mediante requerimento específico, por meio de página web que será disponibilizada pelo site do IDCAP (www.idcap.org.br), conforme “Cronograma - Anexo I''

15.37. Na entrevista devolutiva, o candidato e o(a) psicólogo(a) contratado(a) terão acesso a um laudo síntese contendo os resultados da avaliação psicológica. Nessa ocasião, também serão fornecidas explicações sobre o processo de avaliação. As informações técnicas e relativas ao perfil só poderão ser discutidas com o(a) psicólogo(a) contratado(a) pelo candidato. Não será permitida a remoção e/ou fotocópia de nenhum instrumento utilizado na avaliação psicológica, devendo o(a) psicólogo(a) contratado(a) fazer seu trabalho de análise e conferência dos testes aplicados em seu candidato na presença de um(a) psicólogo(a) da comissão examinadora.

15.39. Para todos os candidatos considerados “Não Recomendado”, solicitantes ou não da entrevista devolutiva, após o período de atendimento da entrevista devolutiva, caso seja de seu interesse, poderá interpor recurso administrativo do resultado do exame de avaliação psicológica, nos termos do presente edital, no que concerne às regras descritas para interposição de recurso administrativo, conforme período estipulado no “Cronograma - Anexo I''”

No mais, consta no edital elucidativo quadro referente ao “perfil profissiográfico”, elucidando de maneira detalhada os aspectos avaliados, as características, a dimensão esperada em cada teste aplicado, o resultado para ser recomendado em cada aspecto e o resultado final para ser recomendado ao cargo; decerto que, para os aspectos cognitivos e aptidões específicas.

Sublinho, outrossim, as disposições dos subitens 15.46.1 a 15.46.6, que deixam claro que as características serão avaliadas através de testes psicológicos, cujos resultados serão classificados conforme as tabelas estatísticas dos respectivos manuais dos testes dentro dos níveis medianos.

Com efeito,
“o candidato deverá obter resultado de Apto maior que 50% na totalidade dos testes psicológicos aplicados para avaliar os Aspectos cognitivos e aptidões específicas, E obter resultado de Apto maior que 50% na totalidade dos testes psicológicos aplicados para avaliar os Aspectos de personalidade e comportamento”
(subitem 15.46.4).

Como se depreende, a Administração Pública cuidou por estabelecer critérios objetivos mínimos para a realização do exame psicotécnico; o que também resta evidenciado laudo de avaliação psicológica do candidato, colacionado no ID 31652363 do processo de referência.

Com efeito, entendo que restam satisfeitos os requisitos para a validade do exame psicológico, na esteira do que fora recentemente decidido pela egrégia Segunda Câmara Cível:

[...] 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal.
Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0037934-91.2018.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 03/09/2023)

[...] 4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 5. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 14.9.1 e 14.10, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.
6. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. [...] (TJES. AC 0017378-34.2019.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 21/06/2023)

Logo, concluo pelo acerto da decisão vergastada.

Ante o
exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a decisão recorrida, a qual indeferiu o pedido alusivo à tutela provisória.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/03/2024 às 16:26:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50435826032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.